Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-13.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO OU DE PORNOGRAFIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO MONTANTE SELECIONADO.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar as condutas delitivas, imbuído o réu de consciência e vontade de praticar os crimes, não há falar em absolvição.
2. A culpabilidade do acusado demanda maior censura. A premeditação do crime, assim como o subterfúgio selecionado (criar um perfil falso na internet vinculado à ofendida), por fazer emergir aspectos de maldade, deslealdade e frieza, torna passível o ato de maior reprovação social, comparecendo superior à reprovabilidade inerente ao tipo penal.
As circunstâncias são muito graves, na medida em que a família, os amigos e mesmo os colegas de trabalho da vítima tiveram acesso às suas fotos e vídeos íntimos, vulnerando sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação. O vazamento de imagens íntimas pela internet tem sido visto como uma das formas mais recentes e cruéis de violência de gênero, praticada contra meninas e mulheres.
As consequências são de monta tendo em vista que a vítima acabou por ter que se mudar de cidade em razão do constrangimento causado.
3. As informações necessárias ao arbitramento do valor mínimo para o ressarcimento do dano moral à vítima estão presentes nos autos e foram analisadas na sentença. O valor definido obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais o grau de ofensa produzido e as circunstâncias dos fatos. Observa, ainda, a necessidade de prevenção a fim de que o réu não reitere na conduta lesiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.